Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-19.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710307-19.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA ANTÔNIA DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 14010255): APELAÇÃO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA. VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA. MÁ APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO. RECURSOS CONHECIDOS. NÃO PROVIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS. REVISÃO E MAJORAÇÃO. 1. A despeito dos argumentos do Distrito Federal, importa esclarecer que, de fato, a Administração Pública pode anular seus atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, com base na autotutela, conforme estabelece a Súmula 473, do Supremo Tribunal Federal. Contudo, a boa-fé isenta o servidor público ou seu beneficiário da obrigação de restituir os valores indevidamente lançados, conforme é o caso dos autos, já a parte autora recebe pensão civil e restaram incontroversos nos autos a boa-fé da parte autora, o erro da administração, além do caráter alimentar pelos quais se revestem tais verbas. 2. O STJ firmou o entendimento de que, ‘quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público’ (REsp 1.244.182/PB, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ). 3. Constatada a sucumbência mínima da parte autora, correta a fixação dos honorários advocatícios somente em desfavor da parte ré, a qual também deverá arcar com a majoração dos honorários em sede recursal. 4. Apelos conhecidos. Não provido o do Distrito Federal. Dado provimento ao interposto por Maria Antônia da Silva. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.244.182/PB (Tema 531), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. 1. A discussão dos autos visa definir a possibilidade de devolução ao erário dos valores recebidos de boa-fé pelo servidor público, quando pagos indevidamente pela Administração Pública, em função de interpretação equivocada de lei. 2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé. 3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. 4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1.244.182/PB, Relator Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/10/2012). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031